Tribunal: TJSP
Processo: 1091047-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Restrição indevida dos dados do autor – Pedido acolhido para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu no pagamento do montante de R$20.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Restrição indevida dos dados do autor – Pedido acolhido para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu no pagamento do montante de R$20.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Autor que tentou solucionar o problema administrativamente, sem êxito - Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a manutenção do montante fixado – Precedentes desta C. Câmara – Recurso improvido.